Tribunal: TJMT
Processo: 1012649-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012649-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZABEL OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 339.980.431-87 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE.

RECEBIMENO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13o) SALÁRIO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 551) — OBSERVÂNCIA.

Ausente à demonstração de que a contratação temporária foi motivada por excepcional interesse público nos temos do artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de férias e décimo terceiro (13o) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551).

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 178465245), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de cobrança de créditos trabalhistas
proposta por
Izabel Oliveira Ribeiro
.

Assegura que, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, ocorreu a prescrição quanto ao recebimento das parcelas anteriores a cinco (5) anos contados da data do ajuizamento da ação.

Assevera que não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13o) salário para servidores contratos temporariamente.

Afiança que “
em nenhum dos contratos da Recorrida completou o período exigido para aquisição de férias vencidas com acréscimo do terço constitucional, portanto, a Recorrida não faz jus a férias vencidas com acréscimo do terço constitucional
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 184884662).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 179004188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na exordial, para:

A) Declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre o Requerido e a Requerente;

B) Reconhecer o direito em favor da parte Requerente, ao recolhimento e levantamento do FGTS no período de 14/02/2005 até 20/12/2019;

C) Condenar o Requerido ao pagamento das férias simples, proporcionais, bem como o 13o salário, acrescidas do terço constitucional, deduzidos eventuais valores pagos na esfera administrativa, bem como respeitada a prescrição quinquenal (Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932), a serem apurados em liquidação de sentença.

Consigno que os valores deverão ser corrigidos, atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

P.I.C. [...]. (Id. 178465245 – fls. 6).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Portanto, não se verificando quaisquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada.

[...]

Desta forma, pela fundamentação supra, rejeito os embargos declaratórios oferecidos em face da sentença de ID. 73902647. [...]. (Id. 178465252 – fls. 9/10).

De início,
quanto à prescrição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, é certo que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário 709212/DF, em sede de repercussão geral (Tema no 608), declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5o, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 55 do Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990, contudo atribuiu à decisão efeitos
ex nunc
, nos termos do voto do relator.

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Plenário, ARE 709212/DF repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2015).

Está no voto do Ministro Relator:

[...] A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. [...]. [sem negrito no original]

Nesse sentido, quando da propositura da inicial, em 27 de março de 2019, o prazo prescricional aplicável era o trintenário, interrompido com aproximadamente quatorze (14) anos decorridos desde o início do vínculo com a Administração, em
14 de fevereiro de 2005
. Por conseguinte, não se operou a prescrição de nenhum valor devido a título de depósitos não realizados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Em relação aos valores devidos a título de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro (13o) salário,
operou-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco (5) anos, a contar da data do protocolo da inicial,
27 de março de 2019
, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, conforme consignado na sentença.

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, rejeito a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Izabel Oliveira Ribeiro
alega que foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para desempenhar o encargo de
assistente social
, pelo período de 14 de fevereiro de 2005 a 20 de dezembro de 2019.

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber os valores correspondentes aos depósitos do
Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Nada obstante ter alegado que desempenhou tão somente as funções de
assistente social
, a apelada foi contratada temporariamente em várias ocasiões e desempenhou diversos encargos em diferentes localidades, consoante publicações no Impressa Oficial de Mato Grosso – IOMAT por si apresentadas:

Edição

Contrato

Cargo

Período

Unidade

24.092, de 20 de abril de 2005

16625/2005

Técnico Administrativo Educacional

14/2/2005 a 16/12/2005

C. A. P. D. V. de Mato Grosso – CAP/MT

24.556, de 20 de março de 2007

19199/2007

Técnico Administrativo Educacional

12/2/2007 a 21/12/2007

C. A. P. D. V. de Mato Grosso – CAP/MT

24.975, de 8 de dezembro de 2008

58932/2008

Profissional Habilitado

13/2/2008 a 31/10/2008

C. A. P. D. V. de Mato Grosso – CAP/MT

25.268, de26 de fevereiro de 2010

05793/2010

Técnico de Desenvolvimento Econômico Social

1/2/2010 a 23/12/2010

Ger. de Educação Especial

25.519, de 16 de março de 2011

22098/2011

Profissional Habilitado

14/2/2011 a 23/12/2011

C. A. P. D. V. de Mato Grosso – CAP/MT

25.752, de 28 de fevereiro de 2012

20792/2012

Profissional Habilitado

6/2/2012 a 21/12/2012

C. A. P. D. V. de Mato Grosso – CAP/MT

25.986, de 15 de fevereiro de 2013

13217/2013

Profissional Habilitado

4/2/2013 a 20/12/2013

C. A. P. D. V. de Mato Grosso – CAP/MT

26.232, de 13 de fevereiro de 2014

10511/2014

Profissional Habilitado

27/1/2014 a 22/12/2014

C. A. P. D. V. de Mato Grosso – CAP/MT

26.494, de 12 de março de 2015

31134/2015

Profissional Habilitado

2/3/2015 a 18/12/2015

C. A. P. D. V. de Mato Grosso – CAP/MT

26.715, de 11 de fevereiro de 2016

3397/2016

Profissional Habilitado – Bacharelado em Serviço Social

1/2/2016 a 23/12/2016

E. E. de Ensino Especial Livre Aprender

26.988, de 27 de março de 2017

27383/2017

Profissional Habilitado – Bacharelado em Serviço Social

8/2/2017 a 22/12/2017

E. E. de Ensino Especial Livre Aprender

27.204, de 20 de fevereiro de 2018

24024/2018

Profissional Habilitado – Bacharelado em Serviço Social

5/2/2018 a 21/12/2018

E. E. de Ensino Especial Livre Aprender

27.466, de 18 de fevereiro de 2019

9165/2019

Profissional Habilitado – Bacharelado em Serviço Social

4/2/2019 a 20/12/2019

E. E. de Ensino Especial Livre Aprender

(Id. 178465206).

De acordo com o contrato temporário no 16625/2005, que teve vigência por apenas dez (10) meses (14/2/2005 a 16/12/2005), exerceu o encargo de
técnico administrativo educacional
(Id. 178465206 – fls. 1). Somente após um pouco mais de um (1) ano, através do contrato temporário no 19199/2007, voltou a exercer o mesmo encargo de 12 de janeiro de 2007 a 21 de dezembro do mesmo ano (Id. 178465206 – fls. 2).

Através do contrato temporário no 58932/2008, que teve vigência por apenas oito (8) meses (13/2/2008 a 31/10/2008), exerceu o encargo de
profissional habilitado
(Id. 178465206 – fls. 3).

Depois de aproximadamente um (1) ano e três (3) meses, foi firmado outro contrato temporário no 05793/2010, que teve vigência por dez (10) meses (1/2/2010 a 23/12/2010), agora para exercer o encargo de
técnico de desenvolvimento econômico social
(Id. 178465206 – fls. 4).

Em virtude dessas considerações, é de se notar que nos contratos n
os
16625/2005, 19199/2007, 58932/2008 e 05793/2010 houve contratações temporárias para atendimento de excepcional interesse público
por prazos determinados, porquanto ausentes sucessivas prorrogações, razão pelas quais são válidos.

[...]
In casu
,
não houve o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, vez que não ocorreu sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações dos contratos, sendo estes, portanto, válidos
.

Logo, a Requerente faz jus apenas ao recebimento dos valores referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, proporcionais ao período laborado e não pago pelo Município, conforme reconhecido pelo Juízo singular. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 17600/2017, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 26 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] O STF firmou entendimento, em repercussão geral, de que
o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, somente se renovado sucessivamente inquina-se de nulidade
, porque, nessa hipótese, infringe o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II).

A contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público
, qual seja, a substituição de professores concursados, afastados da docência
, não viola o acesso ao Serviço Público, por concurso, e tem autorização na Carta Magna (CRF, art. 37, IX), bem como na legislação estadual
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 71337/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 3 de julho de 2017). [sem negrito no original]

Por outro lado, referente aos contratos temporários n
os
22098/2011, 20792/2012, 13217/2013, 10511/2014 e 31134/2015, em que exerceu o encargo de
profissional habilitado
(Id. 178465206 – fls. 5/12), e aos contratos temporários n
os
3397/2016, 27383/2017, 24024/2018 e 9165/2019, em que exerceu o encargo de
profissional habilitado – bacharelado em serviço social
(Id. 178465206 – fls. 13/17), não houve comprovação de que a apelada
se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. A prorrogação dos contratos por um pouco mais de três (3) anos e quatro (4) meses e por dois (2) anos e seis (6) meses, respectivamente, além de extrapolarem os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551), fixou a seguinte tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (
STF,
Tribunal Pleno,
tese fixada no julgamento do
RE 1066677
/MG repercussão geral,
relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1o de julho de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, tem direito a apelada ao recebimento do Fundo de Garantia do tempo de serviços – FGTS e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

À época da propositura da ação, em 27 de março de 2019 (Id. 178465201), o contrato temporário no 9165/2019 ainda encontrava-se vigente. O término ocorreu em 20 de dezembro de 2019 (Id. 178465206 – fls. 17), pelo que surgiu direito superveniente decorrente de sua nulidade, já que a sentença foi proferida tão somente em 20 de janeiro de 2022 (Id. 178465245). Logo, não há se falar em exclusão da condenação ao pagamento de valores referentes ao citado contrato.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso, para delimitar a declaração de nulidade da contratação temporária, bem como o pagamento das verbas decorrentes, aos contratos n
os

22098/2011, 20792/2012, 13217/2013, 10511/2014, 31134/2015, 3397/2016, 27383/2017, 24024/2018 e 9165/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023